Tribunal: TJBA
Processo: 0000512-15.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000512-15.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NIVEA ALMEIDA NOVAES

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WESLEY GOMES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, referentes aos anos de 2010 a 2014, sob o argumento de que o Município de Ribeirão do Largo adotou como base de cálculo apenas o vencimento básico, e não a remuneração integral. A autora pleiteou, ainda, o pagamento de indenização por danos morais, negada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias deve ser o vencimento básico ou a remuneração integral da servidora; (ii) determinar se o Município se desincumbiu do ônus de comprovar o adimplemento das verbas devidas; (iii) analisar se a conduta omissiva do Município configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores públicos deve observar a remuneração integral, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º da CF/1988, sendo inconstitucional norma municipal que restrinja esse direito à incidência apenas sobre o vencimento básico.

Cabe ao Município o ônus de comprovar o pagamento correto das verbas, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se podendo exigir da parte autora prova diabólica de fato negativo. A ausência de comprovantes por parte da Administração impõe a procedência do pedido de cobrança das diferenças salariais.

As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o Município efetuou os pagamentos com base no vencimento básico, gerando diferenças a serem pagas.

Não restou configurado o dano moral, uma vez que a inadimplência, por si só, não comprova abalo à dignidade da servidora nem circunstância excepcional ensejadora de reparação moral.

Os juros de mora e a correção monetária devem seguir os parâmetros definidos no Tema 905 do STJ: IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; após essa data, incidência da taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

Devido ao êxito parcial da Apelante, impõe-se a partilha proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, observadas a assistência judiciária gratuita deferida à autora e a isenção legal do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral, incluídas as parcelas permanentes, à luz do art. 7º, VIII e XVII c/c art. 39, §3º da CF/1988.

É inconstitucional norma municipal que restringe a base de cálculo dessas verbas ao vencimento básico.

Cabe ao Município o ônus de comprovar o pagamento integral das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inadimplência de verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente prova de abalo extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X; 7º, VIII e XVII; 39, §3º; CPC, arts. 373, I e II, 86 e 98, §3º; EC nº 113/2021; Decreto nº 20.910/32; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ribeirão do Largo, arts. 67 e 111.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, APL nº 0000533-08.2011.805.0244, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 16.11.2012.
TJ-BA, RN nº 0000058-35.2015.8.05.0075, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 14.04.2022.
TJ-BA, RN nº 0000062-72.2015.8.05.0075, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 09.03.2022.
TJ-BA, RN nº 0000028-97.2015.8.05.0075, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 14.09.2020.
TJ-BA, APL nº 8000570-03.2018.8.05.0130, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.10.2024.
TJ-BA, APL nº 8001845-96.2019.8.05.0244, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 10.11.2023.
TJ-BA, APL nº 8000358-05.2017.8.05.0263, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 20.02.2024.
STJ, Tema 905, REsp 1.270.439/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000512-15.2015.8.05.0075
, em que figura como Apelante
NIVEA ALMEIDA NOVAES

sendo

Apelado
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA